Tribunal: TJES
Processo: 5015452-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade do Sistema - Devolução de Prazo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015452-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEIA MARIA DA SILVA XAVIER MOURA

AGRAVADO: RODRIGO ANTONIO MAFORTE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – PROTOCOLO REALIZADO À 00H01 DO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO PRAZO – HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO NÃO CONFIGURADAS – AUSÊNCIA DE INSTABILIDADE DO SISTEMA PJE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu,
reconhece a agravante ter efetuado o protocolo da contestação e de seus documentos quando já encerrado o prazo para tanto, à 00h01 do dia 06/09/23. Alega, contudo, que o atraso se deu em razão de demora do próprio sistema em concluir o procedimento.

2. Nos termos do art.223 do Código de Processo Civil, poderão ser renovados ou prorrogados prazos para cumprimento de atos judiciais quando comprovadamente demonstrado impedimento para sua realização tempestiva por justa causa.

3. Contudo, conforme reconhecido expressamente pela própria agravante, mesmo ciente do termo final do prazo pra apresentação de contestação e, por óbvio, da quantidade de arquivos que pretendia anexar aos autos, optou a parte por iniciar os procedimentos de protocolo apenas às 23h16 do dia final, ou seja, a menos de 1 (uma) hora para o encerramento do prazo, de modo que se depreende que tenha assumido os riscos da eventual impossibilidade de conclusão da tarefa a tempo.

4. Da Declaração de Indisponibilidade juntada aos autos pela própria agravante não se verifica tenha ocorrido qualquer indisponibilidade no período entre 23h e 00h, bem como se afere que as ocorridas no período anterior não chegaram a totalizar sequer 10 (dez) minutos, de modo que não configuradas as hipóteses previstas na Resolução CNJ nº185/2013.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015452-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WANDERLEIA MARIA DA SILVA XAVIER

AGRAVAD
O
:
RODRIGO ANTONIO MAFORTE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação de Partilha de Bens, Créditos e Dívidas e Arbitramento de Aluguéis” (proc. nº0000157-77.2021.8.08.0053), ajuizada por
RODRIGO ANTONIO MAFORTE
, ora agravado, em face de
WANDERLEIA MARIA DA SILVA XAVIER
, ora agravante.

Intimada em audiência (Id 29556869) para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no art.335 do Código de Processo Civil, protocolou a requerida sua defesa apenas à 00h01 do dia seguinte ao seu encerramento.

O juízo a quo, em decisão de Id 48982190, decretou então a revelia e determinou o desentranhamento da contestação.

Irresignada,

WANDERLEIA MARIA DA SILVA XAVIER
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
acessou o PJe às 23h16 do último dia do prazo para apresentação de contrarrazões (05/09/23), mas, em razão de problemas técnicos, o sistema somente concluiu o protocolo da petição e dos documentos à 00h01 do dia 06/09/23;
II)
juntou certidão de instabilidade do PJe ocorrida na data de 05/09/2023, no período das 09:42:05 às 09:43:05, 10:32:52 às 10:38:53, 14:26:29 às 14:27:30 e 14:57:55 às 14:58:55, totalizando o tempo de indisponibilidade de 9 minutos e 2 segundos;
III)
sendo ínfimo o atraso dado pelo sistema, deve ser levado em conta o Princípio da Razoabilidade e, ainda, a justificativa apresentada, tendo sido comprovada as dificuldades enfrentadas para protocolo dos diversos documentos anexos, ante a lentidão do próprio sistema para carregar os inúmeros arquivos anexados.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da tempestividade da contestação apresentada pela ora agravante na origem.

Reconhece a recorrente ter efetuado o protocolo da contestação e de seus documentos quando já encerrado o prazo para tanto, à 00h01 do dia 06/09/23. Alega, contudo, que o atraso se deu em razão de demora do próprio sistema em concluir o procedimento.

Nos termos do art.223 do Código de Processo Civil, poderão ser renovados ou prorrogados prazos para cumprimento de atos judiciais quando comprovadamente demonstrado impedimento para sua realização tempestiva por
justa causa.

Contudo, conforme reconhecido expressamente pela própria agravante, mesmo ciente do termo final do prazo pra apresentação de contestação e, por óbvio, da quantidade de arquivos que pretendia anexar aos autos,
optou a parte por iniciar os procedimentos de protocolo apenas às 23h16 do dia final, ou seja, a menos de 1 (uma) hora para o encerramento do prazo,
de modo que se depreende que tenha assumido os riscos da eventual impossibilidade de conclusão da tarefa a tempo.

Ademais, ainda que o art.224 do CPC permita que seja protraído para o dia útil seguinte o termo final do prazo quando houver “
indisponibilidade da comunicação eletrônica”
, tem-se que a Resolução CNJ nº185/2013, ao instituir o Sistema PJE assim dispôs:

Art. 11 - Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00;
ou

II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.

Da Declaração de Indisponibilidade juntada aos autos pela própria agravante (Id 10129151), entretanto, não se verifica tenha ocorrido qualquer indisponibilidade no período entre 23h e 00h, bem como se afere que as ocorridas no período anterior não chegaram a totalizar sequer 10 (dez) minutos, de modo que não configurada a hipótese prevista na supracitada resolução.

Em idêntico sentido já se manifestou esta c. Terceira Câmara Cível em julgamento de hipótese semelhante, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PROTOCOLO ELETRÔNICO REALIZADO APÓS AS 24 HORAS DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA INSUFICIENTE PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em 27/02/2024 às 00h00min43s contra sentença disponibilizada em 18/01/2024 e com ciência registrada em 29/01/2024.
Alegação de intempestividade pelos apelados, sob o fundamento de que o termo final do prazo processual (26/02/2024) teria sido ultrapassado.
Apresentação de certidão de indisponibilidade do sistema pela recorrente, indicando interrupção de apenas 8 minutos e 4 segundos no dia 26/02/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso foi tempestivo diante do horário do protocolo eletrônico realizado no sistema PJe às 00h00min43s do dia 27/02/2024; e (ii) examinar se a alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico justifica a prorrogação do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 213 do Código de Processo Civil estabelece que a prática de atos processuais pode ocorrer até as 24 horas do último dia do prazo, sendo intempestivo o ato realizado após esse limite. A Lei n.º 11.419/2006, art. 3º, parágrafo único, e a Resolução n.º 185/2013 do CNJ, art. 26, §1º, determinam que o prazo processual se encerra às 23h59min59s do último dia, não se admitindo atos praticados após esse horário, salvo em casos específicos de indisponibilidade do sistema que atendam aos requisitos legais. Conforme o artigo 11 da Resolução n.º 185/2013 do CNJ, a prorrogação de prazo em razão de indisponibilidade do sistema eletrônico somente se aplica quando a interrupção for superior a 60 minutos entre 6h e 23h ou ocorrer entre 23h e 24h do último dia do prazo. No presente caso, a certidão de indisponibilidade apresentada pela recorrente indica interrupção de apenas 8 minutos e 4 segundos às 22h26min42s, o que não preenche os requisitos para prorrogação do prazo.
Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores confirma que o envio de petição após as 24 horas do último dia do prazo configura intempestividade, conforme precedentes mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
O prazo processual para interposição de recursos encerra-se às 23h59min59s do último dia, sendo intempestivo o protocolo realizado após esse horário. A prorrogação de prazo por indisponibilidade do sistema eletrônico depende de interrupção superior a 60 minutos entre 6h e 23h ou de indisponibilidade ocorrida entre 23h e 24h, nos termos do art. 11 da Resolução n.º 185/2013 do CNJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 213, 223 e 231; Lei n.º 11.419/2006, art. 3º, parágrafo único; Resolução n.º 185/2013 do CNJ, arts. 11 e 26. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI n.º 0100333-67.2021.8.26.9008, Rel. Alexandre Pereira da Silva, j. 22/02/2022; TJ-MG, AC n.º 10000191333699001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 17/04/2020; TJ-DF, AI n.º 0736474-88.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, j. 01/02/2023; TRF-3, ApCiv n.º 5002491-82.2018.4.03.6000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 14/07/2021. (TJ/ES. Apelação Cível nº0003676-83.2017.8.08.0026. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação:12/02/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.